Tribunal: TJMT
Processo: 1036342-75.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036342-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAMILA SEBASTIANA AMARAL E SILVA - CPF: 002.276.191-88 (RECORRENTE), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1036342-75.2021.8.11.0001

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte(s) Recorrente(s):
CAMILA SEBASTIANA AMARAL E SILVA e CLARO S.A.

Parte(s) Recorrida(s):
CAMILA SEBASTIANA AMARAL E SILVA e CLARO S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 25/10/2022

Ordem na pauta: 129

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA - COBRANÇA DE DÉBITO PRESCRITO – IMPOSSIBILIDADE – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - APONTAMENTO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A prescrição da dívida é suscetível de
torná-la inexigível, impedindo os interessados de cobrar e tomar medidas judiciais e extrajudiciais para a satisfação dos créditos sobre os quais já ocorrera a perda da pretensão do seu direito.

A mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes ante sentença que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 416,31 (quatrocentos e dezesseis reais e trinta e um centavos), datado de 03/02/2015, por se tratar de dívida prescrita.

Contudo, o juízo sentenciante julgou improcedente o pedido de danos morais, ao argumento de que a cobrança se operou pela plataforma “Serasa Limpa Nome”, a qual permite a negociação de débitos entre devedor e credor, não se tratando de negativação propriamente dita.

A demandante requer a reformar da sentença para que a ré seja condenada do pagamento de danos morais, uma vez que a cobrança da dívida objeto destes autos se refere a período superior a 5 (cinco) anos e, portanto, deveria ter sido excluída do aludido sistema, nos termos do art. 43, §1º, do CDC.

Ainda, defende que além de o acesso ao banco de dados da “Serasa Limpa Nome” ser realizado por terceiros, a inserção de dívidas na referida plataforma para negociação impacta negativamente na tentativa de obtenção de crédito pelo consumidor.

Já a empresa de telefonia requerida pugna pela modificação do julgado, sustentando que o débito é devido e a prescrição do mesmo não impede sua cobrança pela via extrajudicial, já que o direito material em si não deixa de existir.

Além disso, sustenta que não há falar em indenização por danos morais, pois o débito fora inserido na plataforma “Serasa Limpa Nome”, não possuindo contornos de negativação.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Vê-se dos autos que o cerne da presente demanda não é a existência ou não de relação jurídica entre as partes, posto que a parte autora sequer fez menção sobre esse assunto, e sim apenas sobre a possibilidade de cobrança extrajudicial de débitos prescritos por meio da plataforma Serasa Limpa Nome.

Denota-se dos autos que, realmente, a dívida em discussão se encontra prescrita, pois tem como vencimento a data de 03/02/2015, todavia, permanece até o presente momento nos bancos de inadimplentes da referida plataforma, estando disponível para renegociação.

Importante destacar que a respeito do tema, os arts.189 e 206, §5°, I do Código Civil dispõem que:

Art. 189. Violado o direito,
nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206
.

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

(...)”

Assim, a pretensão da empresa ré de proceder à cobrança de dívida que remonta ao ano de 2015 extinguiu-se em virtude da prescrição, mormente porque até a data de distribuição desta ação, que se deu em 10/09/2021, o prazo de cinco anos previsto no inciso I, §5º, do art. 206 do Código Civil.

Desse modo, a ocorrência de prescrição do referido débito
o torna inexigível, impedindo o credor de cobrar e tomar medidas judiciais ou extrajudiciais para a satisfação do respectivo crédito, sobre o qual já ocorrera a perda da pretensão do seu direito, não passando de uma mera obrigação natural, que poderá ser adimplida voluntariamente pelo devedor, se assim lhe convier, por outros meios.

Logo, ainda que o devedor possa, a seu critério, promover a quitação correspondente, em contrapartida, o credor não pode (e não deve) realizar a cobrança do mesmo pela via judicial ou extrajudicial, como ocorreu neste caso concreto.

A propósito, colhe-se entendimento nesse mesmo sentido em situações análogas:

ABUSO DE DIREITO – Ilícita a manutenção da informação de dívida prescrita, em plataforma de entidade mantenedora de cadastro de inadimplentes, sem publicidade e dirigida, exclusivamente, à parte devedora, ainda que fundamentada em licitude de cobrança extrajudicial prescrita, e/ou licitude de cobrança de dívida prescrita, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, após manifestação da parte de devedor de recusa ao pagamento demonstrada com o simples ajuizamento da demanda buscando a cessação da cobrança, dado que posterior insistência na exação pela parte credora caracteriza abuso de direito (CC, art. 189), dado que constrange, perpetuamente, a parte devedora a satisfazer dívida prescrita, com recusa ao pagamento já manifestada, bem como porque a informação em questão pode ter influência na composição do "score" da parte devedora. DÉBITO, PRESCRIÇÃO E COBRANÇA –
Como, na espécie, (a) é aplicável o prazo prescricional previsto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002, contado a partir da data do débito objeto da ação, lastreado em documento particular, e (b) a presente demanda foi proposta mais de cinco anos da data de vencimento, (c) restou consumada a prescrição para a cobrança da dívida em questão, impondo-se, em consequência, (d) o reconhecimento (d. 1) da inexigibilidade do débito objeto da ação, em razão de sua prescrição, e (d. 2) da ilicitude da manutenção da informação dessa dívida prescritas na plataforma Serasa Limpa Nome e da cobrança dessa dívida prescrita, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio
. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - Reconhecida a inexigibilidade do débito objeto da ação, em razão de sua prescrição, bem como a ilicitude da manutenção da informação da dívida prescrita, na plataforma Serasa Limpa Nome e da cobrança da dívida prescrita, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, após manifestação da parte de devedor de recusa ao pagamento demonstrada com o simples ajuizamento da demanda buscando a cessação da cobrança, de rigor, a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação, para: (a) declarar a inexigibilidade do débito objeto da ação, em razão da prescrição; e (b) condenar a parte ré, na obrigação de fazer, consistente no cancelamento da informação da dívida prescrita objeto da ação da plataforma da parte ré, inclusive de seus reflexos no chamado "score", e na cessação de cobrança do débito declarado inexigível objeto da ação, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, no prazo de cinco dias,

(...).

(TJ-SP - AC: 10160342220218260576 SP 1016034-22.2021.8.26.0576, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 08/04/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - APONTAMENTO EM PLATAFORMA DO SERASA - PROGRAMA SERASA LIMPA NOME - DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DO DÉBITO – DEVIDA – DIVIDA PRESCRITA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A reclamante faz jus à declaração de inexistência de debito em virtude da prescrição da divida cobrada pela reclamada.

2. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1034040-73.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

Diante dessas considerações, conclui-se que a cobrança de dívida prescrita, seja pela via judicial ou extrajudicial, configura ato ilícito, nos termos do art. 187 do Código Civil, haja a vista a sua evidente inexigibilidade, de modo que a sentença hostilizada não merece reparos quanto a esse ponto.

Por outro lado, quanto ao pedido de condenação da ré ao pagamento de danos morais, observa-se que
não há qualquer informação nos autos de que a autora tenha sido exposta à situação vexatória, capaz de ferir seus direitos personalíssimos.

Vê-se, na verdade, que a interpelação se deu por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, que é de acesso exclusivo do consumidor através de seu
login
e senha pessoal, não sendo possível a consulta por terceiros.

Assim
, a simples cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização. Isso porque, s
alvo casos excepcionais, a cobrança

de débito só enseja dano moral quando ultrapassa a esfera particular para vir a público, o que pode se dar, por exemplo, com a inscrição em cadastro de inadimplentes.

Desse modo, entende-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Este é o entendimento que tem predominado nesta Turma Recursal no julgamento de hipóteses análogas à presente, com exemplifica o precedente

N.U 1044525-35.2021.8.11.0001, Valdeci Moraes Siqueira, Publicado no DJE 24/08/2022.

Importante destacar, também, que dos documentos acostados aos autos pelas partes não é possível definir com precisão o momento em que o aludido débito fora inserido para negociação na plataforma Serasa Limpa Nome, o que afasta a incidência do disposto no art. 43, §1º, do CDC, cujo prazo de 05 (cinco) anos se refere à manutenção da anotação no referido banco de dados, e não à prescrição da pretensão, de acordo com o teor da Súmula 323 do e. STJ,
in verbis
:

Súmula 323:
A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo incólumes os termos da sentença impugnada.

Por consequência,
condeno
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, em favor do respectivo patrono da parte adversa (arts. 86 do CPC e 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais em relação à parte autora ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022